Tribunal: TJPA
Processo: 0806846-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806846-38.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL

PACIENTE: RENILSON FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUMULA 02 DO TJE/PA. PACIENTE ESTEVE FORAGIDO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. APRESENTAÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. UTILIZOU-SE DE VÁRIAS IDENTIDADES PARA LUDIBRIAR O PODER JUDICIÁRIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS PARA DESCOBRIR O VERDADEIRO NOME DO PACIENTE. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, em favor de
RENILSON FERREIRA
, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal. Apontou como
autoridade coatora,
o Juízo da Vara Única da Comarca de
Rio Maria
/PA.

Alega o impetrante excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que o paciente se encontra preso desde 25/05/2017 pela prática do crime de homicídio qualificado, art. 121, §2º, inciso II, do CP, sem ter participado de nenhuma audiência.

Por fim, pleiteia, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente em razão do excesso de prazo e, no mérito, a concessão definitiva do writ.

Indeferi a liminar e requisitei informações ao juízo coator.

Prestadas as informações os autos foram encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisa-lo.

Como muito bem salientou à Procuradoria de Justiça, no bem lançado parecer, ao contrário do que aponta o paciente, o mesmo encontrava-se foragido, além de ter apresentado varias identidades para tentar ludibriar o Poder Judiciário, sendo solucionado a dúvida com a realização de exames periciais para se chegar a verdadeira identidade do paciente.
Verbis:

“
Inicialmente, ressaltamos que, o Paciente já chegou a ser preso em novembro de 2015, na cidade de São José dos Pinhais/PR. Mas foi solto, por alvará de soltura, expedido nos autos nº 0027299-67.2015.8.16-0013, onde responde pelo crime de tráfico de drogas, processo em trâmite em Curitiba/PR.

O Paciente foi preso, no dia 25/05/2017, em razão de decreto prisional, proferido pelo Juízo da Comarca de Rio Maria/PA. O paciente RENILSON FERREIRA, permaneceu
foragido de até 25/05/2017, data em que foi preso na cidade de Primavera do Leste/MT, após o Juízo de Rio Maria/PA, decretar a prisão preventiva do mesmo.

...

Entendemos também que, se houve algum excesso de prazo, se deu por culpa exclusiva do Paciente, que fez uso de diversas identidades no decurso processual. E por esse motivo, fez-se necessário que fosse realizada Exame de Identificação Datiloscópica, para sanar eventuais dúvida”

O juízo coator nas informações prestadas apontou que o processo segue seu tramite normalmente, inclusive com decisão de pronúncia já proferida, sendo inclusive maneja recurso em sentido estrito contra a sentença não terminativa de mérito, o que acarreta ainda mais demora para a realização do Conselho de Sentença.

O Juízo a quo, às fls. 667/670 (ID nº 3362428), em 15/07/2020, através de e-mail, onde informou que:

“Relativamente ao pedido de informações, relato:

A denúncia, oferecida em 01.06.2015, narra que no dia 27 de

dezembro de 2014, por volta das 17h, no Sítio Horizonte, no município de Rio Maria, o réu munido de uma faca tipo “peixeira” desferiu um golpe na região torácica, mamária esquerda, da vítima ANTONIO GOMES DA SILVA, que foi causa eficiente de sua morte imediata.

Aduz, que no dia 27.12.2014, o proprietário do Sítio Horizonte determinou que uma vaca fosse abatida para comemoração das festas natalinas, sendo proibido o uso de bebidas alcoólicas. Todavia, o acusado Renilson Ferreira começou a ingerir bebida alcoólica. Por fim, relata que todos participaram do festejo, comendo e bebendo, e por volta das 17h, a vítima encontrava-se sentado sob o pé de manga e sem que houvesse qualquer desentendimento entre o acusado e a vítima, Renilson atacou de surpresa Antonio Gomes da Silva com uma faca no tórax, e após empreendeu fuga levando consigo a arma do crime.

A denúncia foi recebida no dia 12 de junho de 2015.

Prisão preventiva decretada em 12 de junho de 2015.

Determinada a citação do réu, por carta precatória n° 137/2016, para apresentar defesa prévia, esse não foi localizado na unidade prisional conforme certidão de fls. 104.

Revisão da prisão preventiva, a qual foi mantida (fls. 124).

Decisão determinando o recambiamento do acusado (fls. 137).

Certidão de citação positiva do acusado, o qual afirma que em outros casos usou o nome Renilson e Rangel, mas seu verdadeiro nome seria Hélio dos Santos Lima (fls. 169).

Decisão de manutenção da prisão preventiva em 16 de março de 2017 (fl. 174).

Defesa prévia do acusado às fls. 179v.

Quanto à situação processual, informo que o processo percorreu seu curso normal e após apresentação de defesa foi mantida o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal conforme decisão de fls. 181. Designada audiência de instrução para 02 de maio de 2017.

Audiência realizada em 08/05/2017 conforme termo de audiência nos autos (fls. 214/215).

Audiência em continuação realizada em 14/11/2017, conforme termo juntado à fl. 288.

Termo de audiência para oitiva de testemunhas realizada em 24/07/2018 (fl. 336).

Alegações finais do representante do Ministério Público juntado aos autos às fls. 355/358.

Alegações finais pela defesa às fls. 359/363.

Decisão de pronúncia às fls. 365/368.

Recurso em sentindo estrito interposto e juntado aos autos às fls. 370/375.

Manifestação ministerial e contrarrazões às fls. 380/382.

Certidão de antecedentes e primariedade positiva para a existência de outros delitos.

Cumpre destacar, que se há algum excesso de prazo é por culpa exclusiva do paciente e pelo cotejo dos autos observo que o acusado fez uso de diversas identidades no decurso processual.

Ademais, este juízo, por diversas vezes, solicitou o recambiamento do acusado sem que obtivesse êxito.

Entendo que o delito atribuído ao paciente é daqueles considerados dos mais graves em nosso sistema normativo penal, que valendo-se de uma faca desferiu um golpe no corpo, o qual veio a óbito.

Em relação a manutenção da medida constritiva da liberdade, essa se deu através das provas da participação do paciente na empreitada delituosa, pela gravidade dos fatos narrados e em face da insubmissão do réu a instrução probativa, justamente porque sua fuga prejudicou a prestação jurisdicional em favor do Estado e, por óbvio, a aplicabilidade da lei, fundamentos bem assentados na decisão deste juízo.

Diante de tal realidade, salta aos olhos, que se solto o réu pode evadir-se novamente como fizera no início da ação penal e que as demais medidas cautelares ou prisão domiciliar se revelam inapropriadas ao caso, posto que é público a falta de fiscalização destas medidas uma vez que devidamente demonstrada a necessidade e a adequação da segregação.

Ademais, este juízo reiteradamente determinou o recambiamento do acusado para elucidação dos fatos quanto a sua identidade.

Denota-se ainda que o requerimento não traz fato novo a ensejar reapreciação do pedido para liberação do custodiado. Ademais, o Poder Público não se quedou inerte diante da situação, sendo possível afirmar que todos os Juízos de primeira instância e os tribunais têm envidado esforços para avaliar, ante tempus, a situação de cada preso, seja ele provisório ou até em cumprimento de pena.

É o que tenho a informar.

Atenciosamente,

EDIVALDO SALDANHA SOUSA - Juiz de Direito”

Por fim, aponto a Sumula 02 do TJE/PA que aduz que prolatada a decisão de pronúncia não se configura excesso de prazo na formação da culpa.

Súmula nº 2
: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.

A decretação da prisão preventiva obedeceu aos requisitos do art. 312 do CPP, além de que a materialidade se encontra comprovada, assim como os indícios de autoria, fatos estes atestados na pronuncia.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do writ e denego a ordem. É o voto.

Belém, 12/08/2020